Tribunal: TJSP
Processo: 0000108-85.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Denunciação caluniosa. Alegada ausência de dolo. Não ocorrência. Acusada que, movida por raiva em virtude do adultério do companheiro, registra boletim de ocorrência imputando falsamente lesões corporais e vias de fato. Fatos desmentidos apenas na audiência de instrução do processual criminal. O sentimento de raiva não é justificativa idônea para a conduta delitiva. Consciência e

Ementa:
Apelação. Denunciação caluniosa. Alegada ausência de dolo. Não ocorrência. Acusada que, movida por raiva em virtude do adultério do companheiro, registra boletim de ocorrência imputando falsamente lesões corporais e vias de fato. Fatos desmentidos apenas na audiência de instrução do processual criminal. O sentimento de raiva não é justificativa idônea para a conduta delitiva. Consciência e vontade de prejudicar o ex-companheiro. Condenação mantida.

Pena-base fixada acima do mínimo legal. Redução. Necessidade. No caso em tela, o comportamento do ofendido contribuiu para o delito de denunciação caluniosa, razão pela qual o ciúme não pode ser valorado negativamente, como fez o magistrado sentenciante. Reprimenda fixada no mínimo legal. Regime aberto e penas alternativas mantidas. Apelo parcialmente provido.